Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713454-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA, LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator